Tribunal: TJDFT
Processo: 0727098-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0727098-15.2021.8.07.0000 PACIENTE: RICARDO SALES SILVEIRA IMPETRANTE: PATRIC DIONATAS DE SOUSA COSTA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de RICARDO SALES SILVEIRA, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e como ilegal a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que, apesar de conceder a liberdade provisória ao paciente, não reconheceu a ilegalidade do flagrante (processo n. 0728776-62.2021.8.07.0001). Paciente incurso, em tese, no art. 33, “caput”, e 35, “caput”, ambos da Lei n. 11.343/2006. Afirmou a douta Defesa técnica (Dr. Patric Dionatas de Sousa Costa), em suma, que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal, porque está respondendo a uma ação penal que deve ser trancada, uma vez que os policiais ingressaram no seu domicílio sem mandado judicial, sem prévia anuência do morador e sem que houvesse indícios concretos de que ali estivesse sendo cometido um crime de natureza permanente. Acrescentou que, embora os policiais tenham referido que havia notícia anônima segundo a qual no local seria cometido crime de tráfico, não foi realizada investigação prévia para confirmar a veracidade dessa informação. Fez referência a inúmeros julgados do Superior Tribunal de Justiça que reconheceram a ilegalidade da invasão domiciliar e a ilicitude das provas assim obtidas em casos semelhantes. Requereu, liminarmente e no mérito, o trancamento da ação penal, em razão da ilegalidade das provas obtidas mediante invasão domiciliar. É o relatório. Decido. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 16-agosto-2021, em razão da suposta prática do crime previsto nos arts. 33, “caput”, e 35, “caput”, ambos da Lei n. 11.343/2006 (ID 28439109). Na audiência de custódia, a Defesa alegou a ilegalidade do flagrante, porque teria sido realizado mediante violação domiciliar. A douta autoridade judiciária do NAC não acolheu a tese. Aduziu que, consoante as informações registradas no auto de prisão em flagrante, não teria ocorrido a nulidade apontada. Nesse sentido, ponderou que o texto constitucional autoriza o ingresso sem mandado nas hipóteses de flagrante delito e também mediante consentimento do morador. Por outro lado, reconheceu que é verdade que, na prática, ocorrem algumas abordagens pouco criteriosas e ingressos domiciliares em que não fica claro a existência de consentimento espontâneo, sendo certo que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 598.051/SP, de relatoria do Ministro Rogério Schietti, fixou alguns critérios para assegurar a validade dessa autorização. No entanto, considerou que o caso dos autos independia de consentimento, pois havia situação de flagrante delito, amparada em elementos objetivos. A esse respeito, destacou que os policiais relataram que receberam comunicação anônima acerca da prática de crime de tráfico, com indicação do local em que era cometido e das características do veículo utilizado para a prática. Aduziu que o ingresso na chácara ocorreu apenas após investigação preliminar, por meio da qual foi possível confirmar essas informações. Ademais, justificou que era necessária uma atuação urgente para fazer cessar a prática criminosa. Então, homologou o flagrante. Em seguida, salientou que as informações reunidas no auto de prisão em flagrante foram suficientes para evidenciar a materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria, destacando que foi apreendido cerca de 1,2 Kg (um quilo e duzentos gramas) de droga (haxixe e skunk) e aproximadamente R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em espécie. Asseverou que também foi preenchida a condição de admissibilidade da prisão preventiva, prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Por outro lado, diante da primariedade dos flagranteados (o paciente e JOCEAN JOSÉ DE SOUSA), entendeu que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (em especial monitoração eletrônica e recolhimento domiciliar noturno) seria suficiente para acautelar a ordem pública e evitar reiteração delitiva. Confira-se: A Defesa de Ricardo alegou a nulidade da prisão em flagrante por ter sido o ato feito mediante ingresso em domicílio sem o consentimento dos moradores. Citou precedentes do Superior Tribunal de Justiça que, na sua perspectiva, embasariam seu pedido. Nos limites de cognição deste NAC, órgão competente pela análise da legalidade da prisão em flagrante efetuada, e diante da documentação existente no APF e do que foi colhido nesta audiência, considero que não ocorreu a nulidade apontada. A Constituição Federal, ao dispor sobre o direito fundamental à inviolabilidade de domicílio, preceitua que tal direito poderá ser mitigado pelo ingresso sem consentimento do morador nas seguintes circunstâncias: “(i) em caso de flagrante delito (ii) ou desastre, ou (iii) para prestar socorro, ou, durante o dia, (iv) por determinação judicial; A leitura do texto constitucional permite compreender que as hipóteses de ingresso fundado em flagrante delito e de ingresso autorizado pelo consentimento do morador são evidentemente distintas. Nada obstante isso, é sabido que, lamentavelmente, faz parte da prática de alguns policiais a abordagem pouco criteriosa de algumas pessoas, muitas vezes fora de suas residências, e a condução delas até suas moradas, com o posterior ingresso na residência, com a justificativa de que as pessoas relataram possuir algo de ilícito em suas casas e que autorizaram o ingresso no local. Justamente para evitar tais situações potencialmente violadoras de direito fundamental é que o Superior Tribunal de Justiça, em julgado de relatoria do Ministro Rogério Schietti (HC 598.051/SP), fixou critérios para análise da validade do noticiado consentimento do morador, a saber: a existência de declaração escrita e, após o decurso do prazo assinalado no acórdão para aparelhamento das policiais, a existência de gravação do ato. No entanto, e aqui volto ao ponto fundamental, tal situação não se confunde no ingresso pautado na ocorrência do flagrante, aferido de modo objetivo e criterioso pela ação policial. Atente-se que o próprio acórdão faz a diferença entre as duas situações, o que se pode perceber pela leitura atenta dos tópicos 2, 4, 7, 8 e 10 da própria ementa. Para o ingresso motivado pelo flagrante, o que o precedente e a jurisprudência como um todo exige é demonstração, pautada em elementos objetivos e circunstanciados, de que no local se praticava um crime, ou seja, de que havia um estado de flagrância. No caso dos autos, os policiais, após receberem notícia anônima circunstanciada que apontava local e veículo, realizaram apuração preliminar e conseguiram confirmar os dados apontados pelo noticiante, como a existência da chácara e o tipo de veículo que seria utilizado pelos apontados autores do tráfico. Os policiais realizaram diligências devidamente relatadas no APF e somente depois de confirmarem as notícias, é que ingressaram na chácara, pois havia objetivas e fundadas razões de que no local havia a prática de tráfico e que era necessária a ação urgente da polícia, a fim de fazer cessar a prática criminosa. Em resumo, o ingresso nos locais de residência dos autuados ocorreu motivado pelo flagrante delito e, no caso, a atuação prévia da polícia colheu indicativos objetivos e circunstanciados acerca da possível existência de crime, conforme critérios acolhidos pela jurisprudência, inclusive aquela invocada pela Defesa (HC 598.051/SP). Assim, considero válido o ingresso nas residências, e, por não vislumbrar qualquer ilegalidade seja formal seja material na ação policial, HOMOLOGO a prisão em flagrante efetuada. Entretanto, no nosso ordenamento jurídico, a detenção em flagrante delito de alguém, mesmo que feita de maneira regular, não é razão suficiente para que essa pessoa permaneça privada de sua liberdade antes do trânsito em julgado de eventual sentença condenatória (art. 5o, LVII, CF/88). Justamente por isso é que o art. 310 do CPP impõe que, uma vez afastada a hipótese de relaxamento (inciso I), deve-se decidir por converter a prisão em flagrante em prisão preventiva (inciso II), atendido o disposto nos arts. 311, 312 e 313 e 282, §6o, todos do CPP, ou por restituir a liberdade ao autuado, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (310, III, c/c art. 321 do CPP). Fixadas essas premissas, anoto que, conforme registrado em ata, o Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, com base no fundamento da garantia da ordem pública, ao passo que a Defesa pleiteou a concessão da liberdade provisória aos conduzidos. Pois bem. Os crimes dolosos supostamente cometidos pelo autuados possuem pena máxima privativa de liberdade superiores a quatro anos e o art. 313, I, do CPP admite a prisão preventiva em hipóteses tais. O Auto de Prisão em flagrante traz a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, consistentes nas declarações das testemunhas ouvidas pela Autoridade Policial e na apreensão de cerca de 1kg e 200 gramas de droga (haxixe e skunk) e de aproximadamente de 150 mil reais, de modo a reunir o fumus comissi delicti (art. 311, CPP) que atua como pressuposto de adoção da custódia cautelar. Os autuados são primários e não possuem ações penais em andamento. A situação sob análise aponta a existência de risco à ordem pública, que se apresenta fragilizada pelos indícios de que os autuados vinham desenvolvendo atividade de cultivo e venda de drogas. Ainda não há elementos que indiquem a associação de outras pessoas além dos autuados ou a atuação de algum tipo de organização mais sofisticada na possível prática da infração. À primeira vista, poder-se-ia cogitar ser o caso de conversão do flagrante em prisão preventiva. Contudo, o art. 282, §6o, do CPP estabelece que referida modalidade de prisão provisória somente será determinada se não for cabível a adoção de alguma das medidas cautelares do art. 319 do mesmo diploma legal. No caso concreto, ponderadas as circunstâncias da noticiada prática criminosa e a primariedade dos agentes , as medidas cautelares de monitoração eletrônica e de recolhimento domiciliar noturno, aliadas a outras medidas de vinculação ao processo adiante elencadas, surgem como providências adequadas e suficientes para a tutela da ordem pública, porquanto, ao permitir a vigilância ininterrupta dos movimentos dos autuados, com o controle de sua circulação, remediam o risco de reiteração delitiva, com a vantagem de atingir de modo menos gravoso a liberdade dos conduzidos do que a conversão em prisão preventiva. No tocante ao autuado Ricardo, apontado como tendo um certo protagonismo na apontada associação criminosa, também é imperiosa a fixação da proibição de frequentar o local onde foi encontrada a estufa de maconha, apontado como sendo Chácara Paraíba, na DF 180, Ponte Alta Norte, Gama/DF. Além do mais, a própria existência do flagrante, com a apreensão das drogas e o descortino da noticiada atuação dos autuados, coloca freio à atividade de plantio e comércio de drogas que, de acordo com os indícios colhidos, eles vinham praticando. (ID 28439109, p. 227/231) Pois bem. No caso, verifica-se que foi concedida a liberdade provisória ao paciente e que, por enquanto, houve apenas avaliação perfunctória, realizada pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, acerca de eventual legalidade ou ilegalidade do flagrante. Com efeito, o flagrante ocorreu no dia 16-agosto-2021 e, consoante a documentação anexada à presente impetração, ainda não houve oferecimento da denúncia por parte do Ministério Público e, muito menos, recebimento de eventual acusação por parte do Juízo. Assim, não há falar em apreciação, nesta segunda instância, da justa causa da denúncia ou em trancamento da ação penal se esta sequer se encontra formada, ao passo que a questão ainda não foi dirimida em primeiro grau. Nesse sentido, citem-se precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, segundo os quais é inviável o reconhecimento de coação ilegal para determinar o trancamento da ação penal, se ainda não houve juízo de admissibilidade da denúncia, “in verbis”: 2. Quando da impetração, a denúncia sequer havia sido recebida, inexistindo ação penal instaurada ou manifestação da Corte estadual acerca das teses da Defesa. Diante do posterior recebimento da inicial acusatória, cujos fundamentos se desconhece, não há como examinar o mérito da pretensão de trancamento, até mesmo para possibilitar à Defesa impugnar a motivação do acórdão. (HC 117.504/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 26/04/2011, DJe 04/05/2011) 3. As questões aqui suscitadas, porque sequer recebida ainda a denúncia perante a Justiça Estadual, que deverá decidir sobre a prova anteriormente colhida e sobre sua validade, não permitem a declaração, a priori, de qualquer ilegalidade. Parecer do MPF pela concessão da ordem. (HC 116.031/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 18/03/2010, DJe 26/04/2010) 3. Tendo em vista que o douto juízo a quo sequer realizou exame sobre o recebimento ou rejeição da denúncia, verifica-se não haver nenhum ato supostamente coator quanto à alegada inépcia da peça acusatória, a ensejar a competência deste Tribunal. (Acórdão 333414, 20080020144708HBC, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/11/2008, publicado no DJE: 11/2/2009. Pág.: 314) Portanto, inviável a admissão do presente “mandamus”. Todavia, nada impede que, acaso recebida a denúncia, após a Defesa Preliminar, seja impetrado um novo “habeas corpus” em favor do paciente. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 23 de agosto de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator